Tribunal: TJSP
Processo: 0003213-08.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – PERDA DE DIAS REMIDOS – CONSEQUÊNCIA INERENTE À PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003213-08.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante WELLINGTON DIEGO RODRIGUES PORFIRIO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003213-08.2020.8.26.0521
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0003213-08.2020.8.26.0521.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. André Luís Bastos.
Comarca: Sorocaba - SP.
Agravante: Wellington Diego Rodrigues Porfírio.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.653.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
FALTA GRAVE
FALTA
GRAVE
APURADA
EM
REGULAR
SINDICÂNCIA
ADMINISTRATIVA REALIZADO CONTROLE JUDICIAL
DA
LEGALIDADE
E
ANOTAÇÃO
NA
EXECUÇÃO
CRIMINAL JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO
DA FALTA GRAVE
PERDA DE DIAS REMIDOS

CONSEQUÊNCIA INERENTE À PRÁTICA DE FALTA
GRAVE DISCIPLINAR RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Wellington Diego Rodrigues Porfírio contra a r. decisão monocrática de fls.
45/46 que, em 10/06/2020, em razão da ocorrência de falta grave praticada
em 24/03/2020, decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos,
anteriores à referida falta e determinou a interrupção do lapso para fins de
progressão de regime.
Pugna, em suma, pela desconstituição da falta
disciplinar, sob os fundamentos da insuficiência probatória ou da atipicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003213-08.2020.8.26.0521
3
da conduta do sentenciado, em razão do princípio da insignificância (fls. 1/5).
Pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação para
falta disciplinar de natureza média, a redução da perda dos dias remidos para
um dia e o afastamento do prazo da reabilitação.
Sustenta, a propósito, a inconstitucionalidade da
aplicação de legislação local, pois não existe lei que trate do período de
reabilitação pela prática de falta grave dentro do sistema prisional.
Contra-minutado o agravo (fls. 54/59), foi mantida a
r. decisão agravada (fl. 60).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 72/77).
É, em síntese, o relatório.
O agravo não procede.
A competência para apurar e sancionar falta
disciplinar no âmbito do sistema prisional, a teor do art. 47, da LEP, é da
autoridade administrativa, com posterior controle judicial de legalidade, o que
não importa em reexame do mérito.
Ademais, eventual excesso ou desvio de execução, a
teor do art. 186, III, da LEP, poderá ser suscitado pelo sentenciado.
Não consta tenha sido interposto recurso contra a r.
decisão administrativa.
Pelo que verte dos autos, há justa causa para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003213-08.2020.8.26.0521
4
reconhecimento e a anotação da falta disciplinar de natureza grave consistente
em desrespeito a funcionário e subversão a ordem, prevista no art. 50, I, da
Lei de Execuções Penais, ocorrida em 24/03/2020, com a verificação dos
efeitos que lhe são inerentes.
A r. decisão judicial contra a qual insurge-se o
agravante reconheceu a legalidade do procedimento e a existência de justa
causa para a aplicação da sanção.
Pelo que verte dos autos, o ora agravante aderiu ao
movimento subversivo iniciado por outro sentenciado, proferindo ameaças ao
corpo funcional do estabelecimento prisional e, quando foi determinado que
se retirasse da cela, o agravante se recusou a sair e continuou a proferir as
ameaças.
Nesse sentido, são os depoimentos dos agentes
penitenciários, ouvidos durante a instrução do Procedimento Apuratório
Disciplinar.
A versão do sentenciado, no sentido de que nada
sabe a respeito dos fatos em tela, não comporta acolhimento.
Nada há a infirmar os testemunhos dos agentes
públicos ou a indicar que tivessem qualquer motivo para, indevidamente,
prejudicar o sentenciado.
Inquestionável, portanto, a responsabilização do
agravante pela prática de falta disciplinar de natureza grave.
Raciocínio diverso, aliás, consistiria, inclusive, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003213-08.2020.8.26.0521
5
potencialização de distorções no sistema prisional.
De rigor, portanto, a anotação da falta grave
cometida pelo sentenciado, razão pela qual não há que se falar na atipicidade
da conduta ou, ainda, em desclassificação da falta grave para média.
A perda dos dias remidos, a teor do art. 127, da LEP,
é consequência da prática da falta disciplinar de natureza.
Quanto ao índice máximo fixado para a perda dos
dias remidos, qual seja, 1/3 (um terço), apresenta-se devidamente motivado,
em consonância com o art. 57, da LEP, na medida em que foi considerada a
“gravidade da falta disciplinar, a exigir maior rigor na punição, e como
forma de desestimular a reiteração da conduta”.
Por derradeiro, não há que se falar em
inconstitucionalidade em relação à fixação de prazo para reabilitação de falta
disciplinar de natureza grave, pois, a teor do art. 47, da LEP, o poder
disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela
autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares, ou seja,
no presente caso, o prazo para reabilitação de conduta está previsto na
Resolução 144, da Resolução da Secretaria de Administração Penitenciária.
Assim, à evidência, a disposição contida no art. 49,
caput, da LEP, no sentido de que a legislação local especificará as faltas
disciplinares leves e médias, bem como as respectivas sanções, não exclui a
competência da autoridade administrativa para exercer o poder disciplinar,
inclusive no tange à falta disciplinar de natureza grave.
Ademais, a fixação de prazo para reabilitação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003213-08.2020.8.26.0521
6
constitui espécie de sanção disciplinar, cujo rol taxativo está explicitado no
art. 53, da LEP, mas uma forma de desestimular a má conduta dos
sentenciados, com o objetivo de manter a disciplina nos estabelecimentos
prisionais.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator